Tribunal: TJSP
Processo: 1500137-50.2021.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante (artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997) – Sentença condenatória – Ausência de insurgência das partes quanto ao mérito da ação, o que torna despicienda a apreciação da matéria – Defesa busca o direito do réu apelar em liberdade – Descabimento - Direito concedido na sentença – Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão – Fixação de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante (artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997) – Sentença condenatória – Ausência de insurgência das partes quanto ao mérito da ação, o que torna despicienda a apreciação da matéria – Defesa busca o direito do réu apelar em liberdade – Descabimento - Direito concedido na sentença – Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão – Fixação de regime prisional mais brando – Descabimento - Réu portador de maus antecedentes e reincidente – Pena e regime adequadamente fixados – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.